Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de Curadora Especial, requereu o regular prosseguimento do recurso somente em relação a MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA, tendo em vista que ELIEZER GOMES DA SILVA constituiu patrono perante o Juízo de primeiro grau. Em que pese o pleito da DEFENSORIA PÚBLICA, verifica-se a existência de interesse recursal quando há necessidade de interposição recurso com o fim de obter um resultado ou uma posição mais favorável na esfera jurídica do recorrente e, na espécie, compulsados os autos de origem, observa-se que a constrição de numerário na conta bancária de MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA recaiu sobre o importe de R$ 14,82 (quatorze reais e oitenta e dois centavos) – ID 152821034 -, sendo irrisória a referida quantia, do que se pode extrair eventual ausência de razoabilidade no acolhimento da pretensão da recorrente e, consequentemente, falta de interesse recursal. Visto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se a DEFENSORIA PÚBLICA acerca da possível ausência de interesse recursal em relação a MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA, no prazo de 10 (dez) dias, já observada a dobra estabelecida no art. 186 do CPC, em razão do ínfimo valor penhorado, requerendo o que entender de direito, inclusive a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator